Tribunal: CARF
Processo: 18088.720194/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
PAGAMENTOS SEM CAUSA. IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEVER DA AUTORIDADE FISCAL.
Deve a autoridade fiscal exigir de ofício o IRRF quando a pessoa jurídica, regularmente intimada, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a causa ou a operação que deu ensejo aos pagamentos realizados.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
AUTUAÇÃO FISCAL. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DESCABIMENTO.
Somente são nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou imotivados, com preterição do direito de defesa, hipóteses não caracterizadas nos autos.
DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Quando o acórdão recorrido enfrenta os argumentos tidos por relevantes, fundamentando adequadamente a decisão, levando-se em conta ser livre o convencimento da autoridade julgadora, face à instrução processual, descabe arguição de omissão a ensejar nulidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA LEGALMENTE ATRIBUÍDA. AUDITOR-FISCAL DA RFB.
A lei atribuiu ao Auditor-Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a atribuição privativa de constituir créditos tributários mediante lavratura de autos de infração, sendo completamente descabida a arguição de nulidade da exigência por ausência de assinatura de delegado da RFB.
MULTA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE. CONFISCO. AFERIÇÃO. JULGADOR ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Ao julgador é defeso afastar a aplicação de multa de ofício legalmente prevista, sob alegação de suposta abusividade ou de caráter confiscatório.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PERTINÊNCIA.
Deve a autoridade fiscal qualificar a multa de ofício quando caracterizadas a sonegação, a fraude e/ou o conluio.
INTIMAÇÕES. REITERADOS NÃO ATENDIMENTOS INJUSTIFICADOS. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DEVER LEGAL.
Incumbe à autoridade fiscal, por obediência à lei e dever de ofício, agravar a multa por reiterados e injustificados descumprimentos de intimações endereçadas ao sujeito passivo.
NÚCLEOS FAMILIARES. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. BLINDAGEM PATRIMONIAL. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO.
A autoridade fiscal deve qualificar a multa de ofício quando constata esquema de sonegação e fraude, mormente quando se faz uso de (i) pessoas físicas, na titularidade formal de entidades, e (ii) de pessoas jurídicas, que acumulam bens em detrimento do regular adimplemento de tributos por aquela que exerceu a atividade-fim, todas administradas por núcleos familiares que agiram em evidente conluio.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE. ART. 135 DO CTN. APLICABILIDADE. As pessoas arroladas no art. 135 do Código Tributário Nacional respondem solidariamente pelos créditos tributários deles exigidos de ofício, quando as correspondentes obrigações resultarem de atos por elas praticados com infração de lei.
PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. ART. 135 DO CTN. DESCABIMENTO.
O art. 135 do Código Tributário Nacional é endereçado, em sua inteireza, às pessoas naturais nele elencadas que praticam atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não a pessoas jurídicas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720194/2018-43
ACÓRDÃO
1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INBRACEL - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CENTRIFUGAÇÃO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
PAGAMENTOS SEM CAUSA. IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEVER DA
AUTORIDADE FISCAL.
Deve a autoridade fiscal exigir de ofício o IRRF quando a pessoa jurídica,
regularmente intimada, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a causa ou a operação que deu ensejo aos pagamentos realizados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
AUTUAÇÃO
FISCAL.
NULIDADE.
HIPÓTESE
NÃO
CARACTERIZADA.
DESCABIMENTO.
Somente são nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou
imotivados, com preterição do direito de defesa, hipóteses não
caracterizadas nos autos.
DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Quando o acórdão recorrido enfrenta os argumentos tidos por relevantes,
fundamentando adequadamente a decisão, levando-se em conta ser livre o
convencimento da autoridade julgadora, face à instrução processual,
descabe arguição de omissão a ensejar nulidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA LEGALMENTE ATRIBUÍDA.
AUDITOR-FISCAL DA RFB.
A lei atribuiu ao Auditor-Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil a atribuição privativa de constituir créditos tributários mediante
lavratura de autos de infração, sendo completamente descabida a arguição
de nulidade da exigência por ausência de assinatura de delegado da RFB.
Fl. 19357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
2
MULTA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE. CONFISCO. AFERIÇÃO. JULGADOR
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Ao julgador é defeso afastar a aplicação de multa de ofício legalmente
prevista, sob alegação de suposta abusividade ou de caráter confiscatório.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
PERTINÊNCIA.
Deve a autoridade fiscal qualificar a multa de ofício quando caracterizadas
a sonegação, a fraude e/ou o conluio.
INTIMAÇÕES. REITERADOS NÃO ATENDIMENTOS INJUSTIFICADOS. MULTA
DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DEVER LEGAL.
Incumbe à autoridade fiscal, por obediência à lei e dever de ofício, agravar
a multa por reiterados e injustificados descumprimentos de intimações
endereçadas ao sujeito passivo.
NÚCLEOS
FAMILIARES.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS.
BLINDAGEM
PATRIMONIAL. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO.
A autoridade fiscal deve qualificar a multa de ofício quando constata
esquema de sonegação e fraude, mormente quando se faz uso de (i)
pessoas físicas, na titularidade formal de entidades, e (ii) de pessoas
jurídicas, que acumulam bens em detrimento do regular adimplemento de
tributos por aquela que exerceu a atividade-fim, todas administradas por
núcleos familiares que agiram em evidente conluio.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade
solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 19358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
3
ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE. ART. 135
DO CTN. APLICABILIDADE. As pessoas arroladas no art. 135 do Código
Tributário Nacional respondem solidariamente pelos créditos tributários
deles exigidos de ofício, quando as correspondentes obrigações resultarem
de atos por elas praticados com infração de lei.
PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. ART. 135 DO CTN. DESCABIMENTO.
O art. 135 do Código Tributário Nacional é endereçado, em sua inteireza, às
pessoas naturais nele elencadas que praticam atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não a pessoas
jurídicas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito: (i) em dar parcial provimento ao recurso
voluntário de INBRACEL - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CENTRIFUGAÇÃO LTDA, unicamente para
reduzir a qualificação da multa de ofício de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei,
medida que aproveita aos demais sujeitos passivos solidários, mantendo integralmente as
exigências fiscais em litígio e o agravamento da multa de ofício; (ii) em manter integralmente as
responsabilidades atribuídas a EDSON LUIS GABRIEL e a NAIRTON FRANCISCO MARTINS, com
fundamento nos art. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN; (iii) em dar parcial provimento aos
recursos
voluntários
de
J.G
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
S/S
LTDA,
BANS
EMPREENDIMENTOS LTDA, JEANPIERRE GABRIEL, JONATHAN GABRIEL, GIANCARLO GABRIEL,
GUSTAVO GABRIEL, SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS, GILBERTO GILMAR GIANINI e ADRIANA
DA SILVA CENTRIFUGADOS, para manter a responsabilidade que lhes foi imputada apenas com
fundamento no art. 124, inciso I, do CTN; e (iv) em dar parcial provimento aos recursos voluntários
de ADRIANA DA SILVA, NANCY LUCCHINI GABRIEL e BEATRIZ RODRIGUES MARTINS, para afastá-las
do polo passivo.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Fl. 19359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
4
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, decorrente de pagamentos efetuados sem que se
comprovasse as correspondentes operações que lhes deram causa, cujos fatos geradores
ocorreram nos anos-calendário 2013 a 2016.
A exigência alcançou a monta de R$ 41.568.490,79, incluídos os juros e a multa de
ofício, que foi qualificada e agravada pela autoridade fiscal (225%).
A Fiscalização constatou que a entidade não apresentara a Escrituração Contábil
Digital (“ECD”) do ano-calendário 2013 e concluiu pela imprestabilidade das ECDs de 2014, 2015 e
2016. Em adição, não fornecera o Livro de Apuração do Lucro Real de 2013 e as Escriturações
Contábeis Fiscais (“ECF”) dos demais anos estavam contaminadas de vícios, não saneados pela
Fiscalizada, embora para tal intimada.
Notou, ainda, que a despeito das altas cifras assinaladas em notas fiscais de emissão
da pessoa jurídica, tributo algum foi espontaneamente confessado ou recolhido.
Percebeu-se que INBRACEL era de titularidade formal de interposta pessoa
(GILBERTO GILMAR GIANINI).
Por fim, INBRACEL teria interposto pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional
para redirecionar parte do seu faturamento, qual seja, ADRIANA DA SILVA CENTRIFUGADOS
(“ADS”), entidade de titularidade também de interposta pessoa física (ADRIANA DA SILVA).
A origem de valores depositados em contas bancárias da INBRACEL e da interposta
ADS restou não comprovada.
Introduzido o caso, reproduzo alguns excertos do relatório da decisão de primeira
instância:
O procedimento de ofício teve início com a lavratura do Termo de Intimação no
01/00461/2016, de 09/11/2016. A auditoria-fiscal foi originalmente direcionada à
verificação do IRPJ, sendo posteriormente ampliada para os demais tributos.
O relatório fiscal, que conta com 150 páginas, incorpora descrição detalhada dos
fatos e circunstâncias atinentes aos fatos geradores lançados de ofício.
Já em sua parte inicial (tópicos 1 a 3), a fiscalização evidencia (i) que parte dos
negócios jurídicos realizados pela pessoa jurídica fiscalizada – Inbracel Indústria
Brasileira de Centrifugação EIRELI (INBRACEL) – foram formalizados por meio de
interposta pessoa, a pessoa jurídica Adriana da Silva Centrifugados (ADS) e (ii) que
a INBRACEL – uma EIRELI formalmente representada por Gilberto Gilmar Gianini –
era de fato uma sociedade de pessoas, capitaneada por Edson Luis Gabriel
(EDSON) e Nairton Francisco Martins (NAIRTON). Essa sociedade, segundo a
fiscalização, tinha vários sócios de fato, pessoas físicas e jurídicas, todos
vinculados às famílias Gabriel, de EDSON, e Martins, de NAIRTON. A autoridade
fazendária identifica, junto ao tópico 2 do relatório fiscal, o conjunto de agentes
caracterizados pela fiscalização como sócios de fato da INBRACEL:
Fl. 19360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
5
CPF/CNPJ
NOME/RAZAO SOCIAL
579.572.318-53
EDSON LUIS GABRIEL
282.422.678-12
NANCY LUCCHINI GABRIEL
376.007.868-00
GUSTAVO GABRIEL
376.007.878-81
JEANPIERRE GABRIEL
280.477.718-92
JONATHAN GABRIEL
284.414.378-40
GIANCARLO GABRIEL
897.305.348-53
NAIRTON FRANCISCO MARTINS
069.480.918-73
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS
420.830.828-18
BEATRIZ RODRIGUES MARTINS
04.337.672/0001-48 J.G ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA
10.681.293/0001-73 BANS EMPREENDIMENTOS LTDA
As verificações que deram suporte ao entendimento de que a pessoa jurídica ADS
era uma interposta pessoa da fiscalizada encontram-se descritas no tópico 8 do
relatório fiscal. O tópico em questão é extenso (60 páginas) e representa 40% do
total do total de páginas do relatório fiscal. Já a descrição dos fatos e
circunstâncias relativos ao vínculo dos componentes das famílias Gabriel e
Martins à fiscalizada encontra-se fundamentalmente no tópico 13 do relatório
fiscal, que também é extenso: 23 folhas. Esse conjunto de elementos, que é
fundamental para a análise (i) do dolo atinente às infrações tributárias em tela e
(ii) da responsabilização pessoal dos agentes, será retomado adiante no presente
relatório.
Dos fatos geradores
Conforme descrito junto aos tópicos 10 a 12 do relatório fiscal, a fiscalizada,
obrigada à escrituração com base no lucro real e à apresentação de Escrituração
Contábil Digital no período fiscalizado (2013 a 2016), não transmitiu a ECD/2013,
enquanto as ECDs de 2014 a 2016 foram classificadas pela autoridade fazendária
como "imprestáveis" para a apuração do lucro real.
Os vícios pertinentes às ECDs 2014 a 2016 encontram-se minudentemente
descritos nos tópicos 10.3 a 10.5, com destaque para: (i) falta de escrituração da
conta caixa,(ii) falta de escrituração de conta bancária, (iii) escrituração de conta
bancária incompatível com extratos bancários e (iv) falta de escrituração de
pagamento a fornecedores. Ademais, foi verificada (i) a ausência de escrituração
do Lalur do ano de 2013, (ii) a apresentação de Escrituração Contábil Fiscal com
vícios ou deficiências nos anos de 2014 a 2016 e(iii) a ausência de escrituração na
INBRACEL das operações praticadas por meio da interposta pessoa ADS.
Intimada a sanear esses vícios, a fiscalizada não logrou apresentar ECFs
retificadoras, o que repercutiu, para fins de apuração do IRPJ e tributos reflexos,
no arbitramento do lucro para todos os períodos examinados (ver processo no
18088.720169/2018-60).
[...]
Fl. 19361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
6
Os dados relativos à receita bruta foram diretamente obtidos a partir das notas
fiscais emitidas pela fiscalizada e pela interposta pessoa ADS. Já os fatos
geradores pertinentes a depósitos bancários de origem não comprovada foram
apurados com base em extratos bancários da INBRACEL e da ADS, que foram
obtidos por meio de Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
– RMFs expedidos às instituições financeiras nas quais as empresas fiscalizadas
mantinham conta-corrente. As razões que motivaram a expedição de RMFs
encontram-se descritas no item 7 do relatório fiscal.
A análise desse mesmo conjunto de elementos de prova, em especial dos
lançamentos realizados a débito das contas-correntes bancárias da INBRACEL e da
ADS, revelou a existência de expressivo contingente de pagamentos sem
comprovação de causa.
A fiscalização descreve, junto ao tópico 11 do relatório fiscal, os procedimentos de
auditoria que foram empreendidos para depurar o conjunto total de pagamentos
e identificar aqueles que restaram desprovidos de comprovação. No tópico 11.1, a
autoridade fazendária relata que excluiu da base de apuração, inicialmente, todos
os débitos correlatos a aplicações financeiras e transferências de recursos entre
contas bancárias da INBRACEL e ADS. Na sequência, intimou e reintimou a
fiscalizada e a ADS a apresentarem documentos que comprovassem a operação
ou a causa desses pagamentos, tendo esclarecido, no texto das intimações, que a
ausência de comprovação iria repercutir no lançamento de ofício do IRRF com
base no art. 61, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 8.981/1995.
Nos tópicos 11.2 e seguintes, a fiscalização relata que a INBRACEL deixou de
atender às intimações, enquanto a ADS promoveu a apresentação parcial de
documentos. Parte dos documentos foram considerados hábeis a comprovar a
causa das respectivas operações, do que resultou a apuração de um novo
conjunto de pagamentos a descoberto (ver Tabela 12, documento 663). Conforme
descrito no tópico 11.3, muitos dos documentos apresentados pela intimada,
como boletos de cobrança, cópia de DOC ou TED ou formulários administrativos
de cópias de cheques não foram considerados como aptos para comprovar a
causa da operação, conforme descrito às fls. 278/280. Assim sendo, e mediante o
devido esclarecimento à intimada a respeito das razões que levaram ao não
reconhecimento desses elementos de prova, a ADS foi novamente intimada a se
manifestar. A essa nova intimação, não houve réplica.
A fiscalização descreve então, no quadro inserido no tópico 11.4, o montante de
valores que restaram ausentes de comprovação, após esgotada a sequência de
intimações. Esses valores foram agrupados com base nos dados dos beneficiários
constantes dos extratos bancários digitais, conforme reproduzido no quadro a
seguir:
Dados dos Beneficiários constante nos extratos bancários digitais
Subtotal
CPF/CNPJ e Nome/Razão Social estão em branco ou com a expressão
“*DIVERSOS”
58.508.385,47
Fl. 19362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
7
CNPJ e Razão Social de pessoas jurídicas que são fornecedores de
INBRACEL ou de ADS (exceto UNIAÇOS)
1.088.440,08
CNPJ e Razão Social de UNIAÇOS (os motivos para a segregação de
UNIAÇOS serão apresentados mais adiante neste realtório).
6.113.524,28
CPF e Nome de pessoas físicas que não são fornecedores de INBRACEL
ou de ADS (não emitiram NF-e tendo INBRACEL ou ADS como
destinatários) e também não constaram como empregados nas GFIPs
das mesmas
10.830.232,50
CPF e Nome de pessoas físicas que constaram como empregados nas
GFIPs em nome de INBRACEL e em nome de ADS
1.161.035,14
CNPJ e Razão Social de pessoas jurídicas que não são fornecedores de
INBRACEL ou de ADS (não emitiram NF-e tendo INBRACEL ou ADS
como destinatários)
4.506.978,51
TOTAL
82.208.595,98
Conforme descrito no tópico 11.4, a fiscalização associou os dois primeiros grupos
(R$ 58.508.385,47 a R$ 1.088.440,08) a notas fiscais de vendas de produtos
emitidas por fornecedores de INBRACEL e ADS e a outros pagamentos realizados a
fornecedores.
O tratamento conferido aos valores relativos aos demais grupos (R$ 6.113.524,28,
R$ 10.830.232,50, R$ 1.161.035,14 e R$ 4.506.978,51) encontra-se descrito nos
tópicos 11.5 a 11.6. A síntese dessa última depuração encontra-se no primeiro
parágrafo do tópico 11.7, reproduzido a seguir:
Após os procedimentos descritos nos subitens 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e
11.6 deste relatório, constatou-se que o total dos pagamentos e recursos
entregues a terceiros, cuja OPERAÇÃO ou CAUSA não foi comprovada,
passou a ser RS 21.052.151,29 (RS 10.830.232,50 + RS 4.506.978.51 + RS
835.229.28 + RS 4.879.711.00).
A listagem final dos pagamentos considerados como não comprovados (que
totalizaram R$ 21.052.151,29) encontra-se na "TabelaVII", em anexo ao relatório
fiscal. Esses valores foram objeto de lançamento de IRRF, com forte no referido
art. 61 da Lei no 8.981/1995.
Das operações realizadas pela pessoa jurídica ADS
As circunstâncias que deram suporte ao entendimento fazendário de que a
pessoa jurídica ADS era uma interposta pessoa da fiscalizada encontram-se
descritas no tópico 8 do relatório fiscal e encontram-se resumidas junto ao item
8.15.1, que assim dispõe:
• O titular de direito da INBRACEL (Gilberto Gilmar Gianini) já constou como
empregado da ADS.
• A titular de direito da ADS (Adriana da Silva), desde 01/03/2002, é empregada
de UNIAÇOS, cujo domicílio tributário é o mesmo da INBRACEL FILIAL 0002,
enquanto ativa.
Fl. 19363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
8
• Os titulares de direito da INBRACEL e da ADS foram empregados concomitantes
em duas empresas distintas, demonstrando que os mesmos já se conhecem há
muito tempo.
• Há impossibilidade de a titular de direito da ADS ser administradora desta, pois
mora e trabalha em município distante aproximadamente de 256 Km do domicílio
de ADS. Por sua vez, tanto INBRACEL quanto ADS se localizam no município de São
Carlos, SP.
• A INBRACEL demitiu seus empregados para possibilitar que os mesmos fossem
contratados pela ADS. Desta forma, INBRACEL continuaria dispondo de mão-de-
obra especializada (via contrato de prestação de serviços com ADS) e reduziria, de
forma ilícita, o montante de contribuição previdenciária patronal a ser pago, visto
que a ADS era optante do Simples Nacional.
• Os domicílios tributários informados por ADS se referem ao mesmo imóvel
utilizado pela INBRACEL.
• Os mútuos supostamente concedidos por INBRACEL à ADS contêm diversas
inconsistências. Tais inconsistências comprovam que os mútuos, na realidade,
referem-se a repasses de recursos da INBRACEL para ADS, não amparados em
operações civis ou comerciais.
• A ADS não dispunha de capacidade operacional (máquinas e equipamentos)
para produzir os produtos constantes em suas NF-e de vendas.
• A INBRACEL teria sido a única contratante dos serviços de mão-de-obra
fornecidos por ADS. Contudo, tal atividade não está prevista como objeto social
no instrumento de constituição da ADS. Ainda, não ficou comprovado que a mão-
de-obra, objeto do serviço prestado por ADS, tivesse sido contratada para atender
à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente da
INBRACEL ou para atender ao acréscimo extraordinário de serviços desta.
• A ADS encomendou cartões de visita contendo os dados da INBRACEL.
• Os produtos constantes nas NF-e de venda emitidas por ADS foram coletados no
estabelecimento da INBRACEL.
• Nas opiniões do transportador contratado por ADS e de alguns clientes de ADS,
INBRACEL e ADS aparentavam representar uma única empresa.
• Os pedidos de compras efetuados por clientes de ADS eram enviados para e-
mails da INBRACEL.
• Em alguns dos orçamentos apresentados por ADS aos seus clientes constaram
os dados da INBRACEL. Ainda, em alguns destes orçamentos constava o nome do
próprio titular de direito da INBRACEL como a pessoa de contato na ADS.
• Os clientes de ADS apresentaram cópias de boletos bancários em nome de ADS,
mas cujo endereço era o mesmo da INBRACEL FILIAL 0002.
Fl. 19364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
9
• Cliente de ADS efetuou o pagamento para ADS, transferindo recursos para a
conta bancária da INBRACEL.
• A ADS forneceu, como seu, quatro certificados de calibração de fornos, nos
quais consta o nome da INBRACEL como o correspondente cliente dos serviços de
calibração.
• Recursos sacados das contas bancárias de ADS foram utilizados para pagamento
de despesas da INBRACEL. E ainda, tais pagamentos foram contabilizados como
despesas próprias da ADS.
• Cliente de ADS informou que as compras eram efetuadas por intermédio do
telefone (16) 3363-5000. Contudo, referida linha telefônica está habilitada para a
INBRACEL e não para a ADS.
• Os documentos apresentados por cliente de INBRACEL comprovam que um
mesmo departamento atendia tantos os clientes desta quanto os clientes de ADS.
• No período entre 01/2013 e 12/2016, ADS auferiu receita bruta de RS
2.415.755,46. No mesmo período, teve gastos apenas com salários e encargos
trabalhistas, no montante de R$ 6.973.400,40. Assim, ficou comprovado que ADS
necessitava de recursos complementares para o pagamento de suas despesas
operacionais. Tais recursos eram transferidos de INBRACEL para ADS camuflados
em operações de mútuo.
• No período entre 01/2013 e 12/2016, ADS auferiu receita bruta de R$
2.415.755,46. No mesmo período, registrou despesas com comissões e despesas
com representações no montante de R$ 6.521.368,87. Contudo, não é crível que
uma empresa em pleno funcionamento tivesse gastos com comissões e
representações sobre vendas em valores que superavam significativamente os
valores das próprias vendas.
Em síntese, conclui a fiscalização que a ADS (i) não dispunha de receita própria, (i)
não dispunha de capacidade operacional para a produção de produtos destinados
à venda, de vez que não adquiriu nem alugou máquinas e equipamentos, e (iii)
não dispunha de força laborativa, visto que os empregados registrados na ADS, na
realidade, prestavam serviços na INBRACEL. Além disso, os recursos financeiros
movimentados nas contas bancárias em nome de ADS teriam sido utilizados para
o pagamento de despesas de INBRACEL. Evidencia, ainda, que recursos creditados
nas contas bancárias em nome de ADS foram utilizados para beneficiar direta e
indiretamente os sócios de fato da INBRACEL, conforme descrito no tópico 13 do
relatório fiscal.
Diante desses fatos, a autoridade fazendária concluiu que os negócios jurídicos
praticados pela ADS eram simulados, de vez que verdadeiramente levados a
efeito pela INBRACEL.
Fl. 19365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
10
Os sócios de fato da INBRACEL/ADS teriam sido identificados pela Fiscalização.
Trata-se de um rol de diversas pessoas físicas e jurídicas. Colaciono outros excertos do relatório da
decisão recorrida:
Da existência de sócios de fato
As evidências que balizam o entendimento fiscal de que as pessoas jurídicas
INBRACEL e ADS compunham um núcleo comum, comandado pelas famílias de
EDSON e NAIRTON, encontram-se descritas junto ao tópico 13 do relatório de
auditoria.
Na parte inicial (tópico 13.1), a fiscalização descreve o vínculo existente entre os
diversos agentes, a saber:
• EDSON é cônjuge de Nancy Lucchini Gabriel, enquanto os contribuintes Gustavo
Gabriel, Jeanpierre Gabriel, Jonathan Gabriel e Giancarlo Gabriel são filhos do
casal.
• NAIRTON é cônjuge de Sueli Aparecida Veronez Martins. Beatriz Rodrigues
Martins é filha de NAIRTON e Luciana Raquel Rodrigues Dos Santos. Ananda
Veronez Martins é filha de NAIRTON e SUELI.
• Os sócios de direito da empresa J.G Administração e Participações S/S Ltda (L1.G.
Ltda) são Gustavo Gabriel, Jeanpierre Gabriel Jonathan Gabriel e Giancarlo
Gabriel.
• As sócias de direito da empresa Bans Empreendimentos Ltda (BANS) são Sueli
Aparecida Veronez Martins e Ananda Veronez Martins. Segundo a fiscalização, o
nome BANS é um anagrama formado pelas primeiras letras dos nomes de Beatriz,
Ananda, Nairton e Sueli Martins.
Na sequência, junto aos tópicos 13.2. a 13.20, a fiscalização apresenta os fatos e
circunstâncias que, segundo sua interpretação, vinculam cada um desses agentes
à autuada, a saber:
• EDSON e NAIRTON se conhecem de longa data e têm o conhecimento
necessário para gerir o ramo de negócio objeto da INBRACEL;
• Gilberto Gianini e Adriana Da Silva – titulares de direito da INBRACEL e ADS –
foram empregados de empresas cujos sócios eram EDSON e NAIRTON;
• ADRIANA consta como empregada da pessoa jurídica UNIAÇOS desde
01/03/2002. NAIRTON consta como empregado da UNIAÇOS desde 01/10/2004.
NAIRTON constava como empregado da INBRACEL de 1996 a 2000 e de 2001 a
2002.
• EDSON mantinha procuração com amplos poderes para administrar a pessoa
jurídica L.G. Ltda desde 26/02/2010.

1 Aqui e em diversas outras passagens há equívoco, pois o correto é J.G.
Fl. 19366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
11
• A família GABRIEL (casal e quatro filhos) compartilham do mesmo domicílio
tributário, que também é o domicílio da pessoa jurídica L.G. Ltda.
• Em 01/09/2011 e em 15/04/2014, a pessoa jurídica BANS (que pertence à
família Martins) outorgou procuração a Jonathan Gabriel para adquirir imóveis
"pelo preço e condições que o outorgado ajustar", o que denota o vínculo
existente entre as famílias.
• As pessoas jurídicas BANS E L.G. Ltda adquiriram, em condomínio, vários
imóveis, cujo custo de aquisição total foi de aproximadamente R$ 3 milhões.
• Documentos identificam que INBRACEL, ADS, UNIAÇOS E BANS foram assistidas,
em diversos períodos, pela mesma contadora e pelo mesmo advogado.
• Gilberto Gilmar Gianini, titular de direito da autuada, qualificou-se perante a
fiscalização como "diretor de produção" – e não como sócio –, a exemplo do que
ocorria quando se apresentava perante clientes da pessoa jurídica.
A fiscalização descreve, nos itens 13.7 a 13.17, benefícios financeiros que teriam
sido recebidos pelos sócios de fato, em especial na forma de transferências
financeiras diretas.
Salienta que a pessoa jurídica ADS pagava valores de aluguel às pessoas jurídicas
L.G. Ltda e BANS, relativamente a imóvel (situado à Rua João Abdelnur, 370 – São
Carlos - SP) que não era utilizado pela ADS, como forma de dissimular a
remuneração de sócios de fato da INBRACEL. Adiante, esclarece que parte do
valor pago para a aquisição desse imóvel por L.G. Ltda e BANS foi quitado pela
INBRACEL. Junto aos tópicos 13.16.3 e 13.16.4, há ainda a descrição de imóvel (i)
adquirido por J.G. Ltda cujo pagamento fora realizado por ADS e (ii) o pagamento
de despesas com manutenção de imóvel da BANS por ADS.
A autoridade fazendária resume, junto ao tópico 13.18, o montante de benefícios
financeiros repassados pela INBRACEL às pessoas físicas e jurídicas caracterizadas
no relatório de auditoria como sócios de fato:
[...]
Também junto ao tópico 13.18, a fiscalização relata que as contribuintes
INBRACEL e ADS foram intimadas a comprovar a operação ou causa de recursos
entregues a terceiros nos montantes de R$ 70.814.277,10 (relativo a valores
debitados das contas bancárias de INBRACEL) e R$ 11.394.318,88 (relativo a
valores debitados das contas bancárias de ADS). Nem INBRACEL e ADS
comprovaram qual operação ou causa teria motivado essas transferências.
Evidencia a autoridade fazendária, pois, que os valores transferidos aos agentes
caracterizados como sócios de fato podem, de fato, ter sido muito superior ao
valor identificado de R$ 2.146.662,03.
Além da autuada, todos os citados (sócios de fato, de direito e interposta pessoa
jurídica) foram arrolados no polo passivo, com fundamento no art. 124, inciso I, e/ou no art. 135,
inciso III, ambos do Código Tributário Nacional.
Fl. 19367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
12
Regularmente notificados da exigência, os sujeitos passivos (contribuinte e
solidários) a impugnaram, suscitando questões preliminares e de mérito, todos representados
pelos mesmos patronos.
Em preliminares, suscitou-se a nulidade da autuação fiscal, por violação dos arts. 7o,
9o e 11 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
No mérito, (i) atribuiu-se a administração da entidade exclusivamente ao Sr.
GILBERTO GIOMAR GIANINI, (ii) disseram que a autoridade fiscal se afastou do que determinaria a
lei, praticando ato discricionário ao impor as exigências amparada em indícios e suposições, (iii)
alegaram ofensa aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e de outros a serem
observados pela administração pública, (iv) afirmaram que o autuante não levantara corretamente
as bases de cálculo ao deixar de considerar que parte dos valores pagos diziam respeito a mútuos
contratados, (v) mostraram irresignação quanto à acusação fiscal de uso de interposta pessoa
jurídica, (vi) recordaram que algumas vendas foram objeto de devolução – questão resolvida em
primeira instância, (vii) alegaram a inaplicabilidade do arbitramento do lucro ao caso concreto,
(viii) sustentaram que houve indevida inversão do ônus probatório, (ix) arguiram que a multa de
ofício aplicada seria confiscatória, devendo ser obedecido o patamar de 20%, e (x) cada
responsabilizado defendeu seu afastamento do polo passivo.
As impugnações foram julgadas improcedentes pelo colegiado de primeiro grau. O
acórdão recebeu a ementa colacionada adiante:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre o valor dos pagamentos
efetuados a terceiros, cuja operação ou causa não for comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
Se as provas carreadas aos autos evidenciam a ocorrência de fraude, sonegação e
conluio, cabível a duplicação do percentual da multa de ofício.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado que, no exercício de sua administração, os sócios ou mandatários da
pessoa jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, resta
caracterizada a sua responsabilidade solidária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 19368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
13
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a
constitucionalidade de atos normativos.
Cientificados da decisão do colegiado a quo, os sujeitos passivos recorreram ao
CARF nas datas dispostas no quadro adiante:
Nome
Ciência
Recurso
INBRACEL - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CENTRIFUGACAO LTDA
22/10/2019 19/11/2019
EDSON LUIS GABRIEL
22/10/2019 19/11/2019
NANCY LUCCHINI GABRIEL
22/10/2019 19/11/2019
GUSTAVO GABRIEL
22/10/2019 19/11/2019
JEANPIERRE GABRIEL
22/10/2019 19/11/2019
JONATHAN GABRIEL
22/10/2019 19/11/2019
GIANCARLO GABRIEL
22/10/2019 19/11/2019
NAIRTON FRANCISCO MARTINS
22/10/2019 18/11/2019
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS
22/10/2019 18/11/2019
BEATRIZ RODRIGUES MARTINS
23/10/2019 19/11/2019
J.G ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA
22/10/2019 18/11/2019
BANS EMPREENDIMENTOS LTDA
21/10/2019 19/11/2019
GILBERTO GILMAR GIANINI
31/10/2019 22/11/2019
ADRIANA DA SILVA CENTRIFUGADOS
22/10/2019 19/11/2019
ADRIANA DA SILVA
22/10/2019 19/11/2019
Os recorrentes suscitam nulidade da decisão recorrida, por omissão, e remetem às
mesmas alegações lançadas nas impugnações, as quais serão detalhadamente abordadas no voto.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deles conheço.
Preliminares
Preliminar de nulidade da decisão recorrida, por omissão
Os recorrentes alegam, em sede de preliminar, que o colegiado de piso teria se
omitido quanto à nulidade da autuação fiscal por eles suscitada:
Verifica-se que o Recorrente, em suas razões de defesa/impugnação, pleiteou
nulidade do auto de infração, e consequentemente, da nulidade da
responsabilidade tributária solidária em face da violação ao disposto no artigo 9o
Fl. 19369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
14
do Decreto 70.235/1972, vez que não foi instruído com todos os elementos de
prova indispensáveis à comprovação de eventual ilícito.
Embora no relato do acórdão 10-66.270 – 1a Turma da DRJ/POA, indique a
preliminar de nulidade por contrariar o artigo 9o do Decreto no 70.235/72, o Sr.
Relator em seu voto, deixou de apreciar expressamente tal argumento,
implicando nulidade da decisão proferida, nos termos do artigo 31, do Decreto
70.235/1972 que determina:[...]
A afirmação dos recorrentes não reflete a realidade.
O voto condutor da decisão recorrida é claro quanto ao ponto, concluindo que os
autos reúnem acervo probatório robusto:
O lançamento de ofício incorpora descrição minuciosa dos fatos que foram objeto
da autuação, identificando com clareza (i) o sujeito passivo da obrigação
tributária, (ii) a disposição legal infringida e (iii) a penalidade aplicável. Ao
contrário do que alega a defesa, a exigência fiscal teve por objeto infrações
objetivas à legislação tributária, em especial a omissão de receitas, todas
devidamente caracterizadas nos autos por meio de robusto manancial probatório.
Logo, rejeito a preliminar.
Preliminares de nulidade da autuação fiscal
Os recorrentes suscitam novamente nulidade da autuação fiscal, pois: haveria prazo
regulamentar para conclusão do trabalho fiscal (art. 7o do Decreto n° 70.235, de 1972), alegando
que, mesmo sendo tal prazo prorrogável, INBRACEL não fora intimada periodicamente da
continuidade daquele procedimento; a acusação fiscal veio desacompanhada de provas (art. 9o do
Decreto n° 70.235, de 1972); e o Delegado da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo deveria
ser o autor dos autos de infração, não aquele que conduziu e concluiu a ação fiscal (art. 11 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Sem razão os recorrentes.
O Relatório de Auditoria Fiscal, doravante “TVF”, traz a relação de todos os termos
endereçados à INBRACEL e à ADS, totalizando 17 e 16, respectivamente. Em todos eles se fez
remissão aos correspondentes Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal (“TDPF”).
A autenticidade/validade/alteração de cada TDPF pode ser verificada pelo
fiscalizado/diligenciado no sítio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, nos
termos dos arts. 4o e 9o da Portaria RFB n° 6.478, de 29 de dezembro de 2017.
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio
de instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 2001.
[...]
Fl. 19370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
15
§ 3o O TDPF será expedido exclusivamente na forma eletrônica, conforme
modelos constantes dos Anexos I a III desta Portaria.
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço, mediante a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo
poderá certificar-se da autenticidade do procedimento.
[...]
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuados os casos que se enquadrem na
hipótese prevista no art. 8o, serão procedidas mediante registro eletrônico no
próprio TDPF, conforme modelo aprovado por esta Portaria.
A propósito, o Auditor-Fiscal fez constar expressamente no Termo de Intimação n°
01/00461/2016 as pertinentes instruções de acesso ao TDPF no sítio da RFB, reportando-se ao ato
normativo então vigente (fl. 731).
O que de fato importa é que o contribuinte foi devidamente notificado da
instauração, do andamento e da conclusão do procedimento fiscal, sendo em diversas ocasiões
instado a se pronunciar, revelando, isso sim, o zelo e a transparência da autoridade fiscal,
buscando pela verdade naquele espaço de republicano diálogo com o fiscalizado.
Ademais, eventual falha na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal (diga-se, atualmente, TDPF) não acarretaria a nulidade do lançamento,
conforme enunciado da Súmula CARF n° 171, sendo evidente que qualquer irregularidade ocorreu
no caso concreto.
Logo, descabida a alegação de violação do art. 7o do Decreto n° 70.235, de 1972.
Quanto à alegada ausência de prova da acusação fiscal, vê-se que o processo reúne
um imenso acervo, cuidadosamente organizado em blocos de documentos, de modo a facilitar a
consulta e a oportunizar aos sujeitos passivos a ampla defesa quanto a cada aspecto da imputação
(interposição de pessoas, sócios de fato etc.)2, sendo inteiramente despropositado o argumento
de violação do art. 9o do Decreto n° 70.235, de 1972.
No tocante à alegada incompetência do autuante, nada há a reformar a decisão
recorrida.
A atribuição para constituir créditos tributários, mediante lançamentos de ofício, é
privativa do Auditor-Fiscal, como assim estabelece o art. 6°, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 10.593, de
6 de dezembro de 2002, em consonância com o art. 142 do Código Tributário Nacional.

2 Lista contida na página 4 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fl. 182).
Fl. 19371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
16
Os autos de infração foram lavrados por autoridade fiscal competente,
devidamente identificada, cumprindo-se, com isso, os requisitos de validade dispostos no art. 10
do Decreto n° 70.235, de 1972.
Ademais, como muito bem apontado no voto condutor do acórdão combatido, o
art. 11 do Decreto n° 70.235, de 1972, reporta-se a notificação de lançamento, espécie distinta de
auto de infração.
Rejeitam-se, portanto, todas as preliminares de nulidade.
Mérito
Alegação de ato discricionário praticado pela autoridade fiscal – lançamento
baseado em indícios e presunções – violação à legalidade, à razoabilidade e à
segurança jurídica – ausência de exame pormenorizado do acervo contábil e
fiscal do contribuinte
Reza o art. 3o do CTN que o lançamento de ofício resulta de atividade plenamente
vinculada, não havendo espaço para discricionariedades.
Os recorrentes acusam o autuante de prática de ato discricionário, pois,
supostamente, a autuação careceria de provas, embasada tão somente em presunções e indícios.
Tal comportamento afrontaria os princípios da legalidade, da razoabilidade e da segurança
jurídica.
Ora, tais alegações são tão genéricas e desarrazoadas quanto às preliminares de
nulidade. Mero exercício de retórica.
O contribuinte e a dita interposta pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional
foram regularmente intimados a identificarem, mediante documentação hábil e idônea, as
operações que deram causa aos pagamentos objeto da autuação, tudo com lastro no § 1o do art.
61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Portanto, a autoridade fiscal desempenhou seu papel em estrita obediência à lei,
observando, no que toca à acusação, o que apresentado pelo contribuinte e instruindo
adequadamente o lançamento de ofício.
Assim, rejeitam-se as alegações.
Inversão do ônus da prova
Recorre-se novamente à [falsa] narrativa de que as exigências lançadas de ofício
não encontram lastro em documentação comprobatória dos ilícitos praticados, sendo inaceitável a
atitude da Autoridade Fiscal ao transferir para o Contribuinte o ônus de comprovar que seus atos
são corretos, eis que não aponta claramente os fundamentos de sua conclusão pela ocorrência de
ilicitude, o que torna evidente a falta de compatibilidade entre os dispositivos legais apontados
como infringidos e a realidade com que os fatos ocorreram.
Fl. 19372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
17
Como dito, o autuante reuniu conjunto probatório robusto e, no curso do
procedimento fiscal, ofereceu diversas oportunidades para que INBRACEL e ADS se manifestassem
acerca do que aquela autoridade constatara, inclusive quanto à causa dos pagamentos objeto da
exigência, sob pena de prevalecer a correspondente norma legal.
O descaso, ou o despreparo, ou a falta de zelo, ou comportamento semelhante dos
envolvidos nas ilicitudes não se pode remediar mediante acolhimento de alegações tão
desprovidas de razão, tendentes a imputar levianamente à autoridade fiscal suposto cerceamento
do direito de defesa.
A autuação encontra-se sobejamente instruída e fundamentada. O argumento de
indevida inversão do ônus da prova é completamente descabido, para dizer o mínimo.
Da exigência do IRRF – pagamentos sem causa
Dos R$ 82,2 milhões pagos por INBRACEL/ADS, tidos inicialmente por desprovidos
de causa, a Fiscalização acatou R$ 59,6 milhões como destinados a fornecedores da dupla
INBRACEL/ADS, pois nem isso as intimadas comprovaram (fl. 283):
Prosseguindo, tem-se que a soma dos débitos bancários sem identificação de
destinatário (R$ 58.508.385,47) com os débitos bancários cujo CNPJ indicam
fornecedores de INBRACEL (R$ 1.088.440,08) totaliza R$ 59.596.825,55.
Ocorre que, de acordo com o SPED, os valores das NF-e de venda de produtos e
serviços emitidas por fornecedores de INBRACEL e de ADS somam R$
48.705.825,00 (neste total estão incluídas as NF-e de venda emitidas por
UNIAÇOS).
Observação: tratam-se de NF-e emitidas por terceiros, nos anos-calendário 2013,
2014,
2015
e
2016,
nas quais INBRACEL ou ADS constam como clientes/destinatários.
Além disso, o histórico bancário da grande maioria dos débitos bancários que
somam R$ 59.596.825,55 indicam o pagamento de boletos, titulos e
fornecedores. Referidos históricos bancários são os seguintes: “PAGAMENTO A
FORNECEDORES”; “PGTO TITULO OUTRO BCO – INTERNET”; “TED PGTO
FORNECEDORES CIP”; “PAG1310709 COB”; “PGTO A FORNECEDORES TED CIP D”;
“PGTO A FORNECEDORES-DOC E”; “PAGAMENTO DE TITULO”; “PAGAMENTO DE
TITULOS – BCE”; “PAGTO ELETRON COBRANCA”; “PGTO FORNEC TIT PROPRIOS”;
“PGTO FORNECEDORES –CONCESSIONARIAS”; “PGTO FORNECEDORES-CTA
POUPANCA” e “PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS”.
CONSIDERANDO que, em virtude das informações prestadas acima, existe grande
possibilidade de que parte dos R$ 59.596.825,55 tenha sido utilizada para o
pagamento dos fornecedores de INBRACEL/ADS (R$ 48.705.825,00) e
CONSIDERANDO que não é possível identificar, dentre os R$ 59.596.825,55, quais
foram os débitos bancários utilizados para o pagamento dos fornecedores no
Fl. 19373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
18
montante de R$ 48.705.825,00, CONCLUI-SE pela necessidade de excluir de
análise os débitos bancários que somam os R$ 59.596.825,55.
Os recorrentes dizem, singela e abstratamente, e isso é tudo que “controvertem”
quanto às exigências de IRRF, que parte dos pagamentos autuados diziam respeito a contratos de
mútuo, sem objetiva e comprovadamente apontá-los, que, por seu turno, foram categoricamente
descaracterizados pela Fiscalização, haja vista dezenas de inconsistências, não reproduzidas aqui
(tópico 8.8 do TVF):
Conclusão quanto aos CONTRATOS DE MÚTUOS
Pelas inúmeras inconsistências apresentadas neste tópico, conclui-se que, na
realidade, as operações de mútuos entre INBRACEL e ADS e entre UNIAÇOS e
ADS não ocorreram.
Ainda, as partes confeccionaram os referidos CONTRATOS DE MÚTUOS apenas
para tentar justificar as transferências de vultosos recursos entre as contas
bancárias em nome dessas pessoas jurídicas, transferências estas não amparadas
em operações civis ou comerciais.
Vê-se, de um lado, zelo da autoridade fiscal. De outro, alegações vazias por parte
dos recorrentes.
Valho-me, adicionalmente, dos fundamentos lançados no acórdão recorrido como
razões de decidir, mantendo integralmente as exigências fiscais:
Dos pagamentos sem causa comprovada
O lançamento de ofício teve por objeto a caracterização de pagamentos sem
causa, conforme tipificado no artigo 61, caput e §1o, da Lei no 8.981/1995 5. Essa
norma configura uma hipótese de incidência do Imposto de Renda Retido da
Fonte, não se confundindo nem com uma sanção e nem com hipótese de
incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ. Ou seja, decidiu o
legislador que, diante de situações em que o destinatário ou a causa de
pagamentos realizados pela pessoa jurídica fiscalizada não fossem,
respectivamente, identificados e comprovados, restaria aplicável a presunção
legal de que houve transferência de renda a terceiros, cabendo ao agente que
enviou os recursos sofrer a incidência do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos transferidos, à alíquota especial, exigida na fonte, de trinta e cinco
por cento. O fato gerador do imposto, pois, é a aquisição de disponibilidade de
renda pelo destinatário, cabendo ao remetente dos recursos arcar com a
tributação, na condição de fonte pagadora.
No contexto da auditoria-fiscal de fatos da espécie, coube à autoridade fazendária
perquirir a fiscalizada a respeito da efetividade dos negócios jurídicos que deram
origem aos pagamentos sob análise, investigando, em particular, a identificação
dos beneficiários e da respectiva causa dos pagamentos. Como corolário, cabia à
fiscalizada apresentar os esclarecimentos e as provas que entender cabíveis.
Fl. 19374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
19
A fiscalização descreve com riqueza de detalhes, no tópico 11 do relatório fiscal,
os procedimentos de auditoria adotados em relação aos débitos havidos nas
contas correntes bancárias de INBRACEL e ADS e que resultaram na identificação
do grupo de pagamentos que restaram desprovidos de comprovação. Esses
procedimentos contemplaram uma primeira fase, onde foram excluídos da base
de apuração todos os débitos vinculados a aplicações financeiras e transferências
de recursos entre as contas analisadas. Na fase seguinte, houve a intimação – e
reintimação – da fiscalizada e da ADS, para que apresentassem esclarecimentos e
documentação comprobatória pertinente aos pagamentos em tela. Os
documentos apresentados foram então processados pela autoridade fazendária,
que realizou, na última fase, novas intimações em relação aos pagamentos que
remanesceram sem comprovação. Somente diante da ausência de nova
manifestação por parte da fiscalizada é que foram lavradas as autuações. A
listagem final dos pagamentos não comprovados (cujo valor total totalizou R$
21.052.151,29) encontra-se na "Tabela VII", em anexo ao relatório fiscal. São
esses valores que foram objeto de lançamento de IRRF, com base no art. 61 da Lei
no 8.981/1995.
Observa-se, portanto, que a autoridade fazendária realizou vários procedimentos
de auditoria-fiscal para apuração das bases de cálculo que foram objeto de
lançamento, tendo sido oportunizado, no curso da verificação, inúmeras
oportunidades para que a contribuinte trouxesse aos autos os elementos de
prova correspondentes às causas das operações auditadas.
Diante desse cenário, revelam-se improcedentes as alegações de que a autuação
teria sido realizada com base em indícios e suposições, sem levantamento fiscal
específico e com ausência de liquidez e certeza. Muito antes pelo contrário, o
lançamento de ofício foi formalizado com base em presunção legal da existência
de transferência de recursos a terceiros sem tributação de IRRF, em perfeita
consonância com a legislação de regência, o art. 61 da Lei no 8.981/1995,
mediante profunda verificação dos elementos de fato pertinentes aos fatos
geradores sob análise, que restaram minudentemente descritos no auto de
infração e no relatório de auditoria-fiscal.
Das multas – da violação ao princípio do não confisco
Insurgem-se quanto à multa de ofício qualificada e agravada (225%), valendo-se do
princípio constitucional do não confisco.
Socorrem-se, adicional e equivocadamente, de julgado do STF acerca da multa
moratória (RE 582.461), que claramente não se confunde com a de ofício.
Novamente é de se ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n° 2 e do art. 26-A do Decreto n° 70.235,
de 1972.
Fl. 19375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
20
Considerações acerca de graduação ou conveniência da penalidade, no caso, não se
encontram sob a discricionariedade da autoridade fiscal, tão pouco do julgador administrativo,
uma vez que definida objetivamente pela lei.
Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento às normas legais vigentes, como a contraposição a princípios
constitucionais (não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade), somente pode ser conhecido
pelo Poder Judiciário, a via competente.
Rejeita-se, de pronto, a alegação e o pedido de que a multa seja limitada a 20%.
No mais, os argumentos genéricos de que a Recorrente não deixou de declarar
renda auferida, não agiu dolosamente, não teve o intuito de fraudar a lei, e muito menos agiu em
conluio, e de que apresentou, na medida de suas possibilidades, os esclarecimentos e documentos
solicitados durante o procedimento fiscal, serão tratados nos tópicos dedicados à qualificação e ao
agravamento da multa de ofício.
Agravamento da multa de ofício
A multa de ofício foi agravada, com fundamento no art. 44, inciso I e §2o, da Lei no
9.430, de 1996, pois INBRACEL e ADS injustificadamente deixaram de atender ao que lhe foi
exigido pela autoridade fiscal em diversas ocasiões, descritas no tópico 14.3 do TVF.
De fato, o tópico 14.3 do TVF relaciona dezenas de não atendimento às intimações,
tanto por parte da INBRACEL, quanto da ADS. Assim concluiu o autuante:
Verifica-se, portanto, que, no curso da fiscalização, INBRACEL, de maneira
repetitiva, deixou de atender às intimações enviadas o que prejudicou o
andamento da respectiva fiscalização.
ADS também prejudicou o andamento da respectiva fiscalização, pois deixou de
apresentar alguns esclarecimentos e/ou documentos solicitados. Além disso,
embora tenha apresentado alguns documentos e esclarecimentos, os mesmos
somente foram apresentados após transcorrido os prazos concedidos nos
correspondentes termos de intimação. Em muitos destes casos, foi necessário,
inclusive, reintimar ADS.
Nota-se a reiterada negativa de colaboração, não apenas quanto à comprovação da
causa dos pagamentos efetuados, como a aspectos demasiadamente simples do cotidiano das
entidades. Vejamos exemplos:
Termo de
Intimação
Item
Atitude adotada por INBRACEL/ADS
05/00461/2016
6
não informou o custo contábil dos bens do ativo permanente
alienados
06/00461/2016
6
não informou o custo contábil dos bens do ativo permanente
alienados
07/00461/2016
6
não informou o custo contábil dos bens do ativo permanente
alienados
Fl. 19376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
21
09/00461/2016
7
não apresentou os originais relativos aos contratos de mútuos
que teriam sido celebrados com ADS
11/00461/2016
5
não informou se ingressou ou não com ações judiciais
relativas ao IRPJ correspondente aos anos-calendário 2014,
2015 e 2016
11/00461/2016
6
não relacionou as contas bancárias utilizadas por INBRACEL
nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016
13/00461/2016
11
não relacionou as contas bancárias utilizadas por INBRACEL
nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016
05/00240/2017
8
ADS nunca descreveu as atividades nas quais teriam sido
utilizados os veículos HYUNDAI/ELANTRA 2.0 PLACA FLL-7608,
VW/NOVA SAVEIRO CE, PLACA FLL-8404 e CAMINHÃO VW
13130 PLACA GBO-8360
05/00240/2017
16
ADS nunca apresentou qualquer comprovante que
corroborasse os lançamentos contábeis efetuados nas contas:
“5.1.03.18.00.00 - COMISSÕES” e “5.1.03.16.00.00 - DESPESAS
COM REPRESENTAÇÕES”
Esse é um caso clássico de subsunção dos fatos à objetiva hipótese legal de
agravamento, em relação à qual o contribuinte informa, apenas, que apresentou, na medida de
suas possibilidades, os esclarecimentos e documentos solicitados.
Diferentemente do entendimento manifesto no Acórdão n° 1102-001.661, desta
Turma, não há, no caso presente, como afastar o agravamento.
Ocorre que em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao
caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para
100%:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
Fl. 19377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
22
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Aplica-se ao presente, então, a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso
II, alínea “c”, do CTN, da qual se aproveitam o contribuinte e os solidários, nos termos do art. 125
do Códex.
Com isso, o percentual total da multa de ofício atinge 150% (100% da qualificação,
acrescidos de 50% do agravamento).
Responsabilidades
Os responsáveis solidários defendem que a administração da INBRACEL competia
unicamente ao seu titular, o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI.
A autoridade fiscal, por sua vez, narra que constava na Junta Comercial do Estado
de São Paulo, à época da autuação, que INBRACEL seria uma empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI), de titularidade de GILBERTO. Contudo, diante do que reunido
ao longo do procedimento fiscal, concluiu o autuante que INBRACEL seria, na verdade, uma
sociedade em comum, detida por 12 (doze) pessoas, físicas e jurídicas, razão pela qual os atos
constitutivos arquivados na JUCESP estariam contaminados por falsidade ideológica.
GILBERTO não disporia de capacidade econômico-financeira para gerir um negócio
que auferiu R$ 77,4 milhões em receitas de vendas assinaladas nas notas fiscais emitidas, e não
havia registro de remessa de um centavo sequer nos extratos bancários da entidade em benefício
do seu formal titular, via transferências ou cheques – ao contrário do que foi detectado pela
autoridade fiscal no que toca aos “sócios de fato”:
13.18 VALORES RECEBIDOS PELOS SÓCIOS DE FATO PODEM SER MAIORES DO
QUE OS INDICADOS NO RELATÓRIO
Conforme comprovado nos subitens indicados na tabela abaixo, nos anos-
calendário 2013, 2014, 2015 e 2016, os sócios de fato de INBRACEL receberam
desta e de sua pessoa jurídica interposta (ADS) a soma de R$ 2.146.662,03.
Subitem
Sócio de Fato
Montante Recebido
13.7
EDSON LUIS GABRIEL
493.510,52
13.8
NANCY LUCCHINI GABRIEL
144.527,31
13.9
GUSTAVO GABRIEL
330.584,23
13.10
JEANPIERRE GABRIEL
150.913,66
13.11
JONATHAN GABRIEL
201.555,28
13.12
GIANCARLO GABRIEL
4.063,92
13.13
NAIRTON FRANCISCO MARTINS
177.781,15
13.14
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS
23.560,10
13.1S
BEATRIZ RODRIGUES MARTINS
52.200,00
13.16
J.G ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA
260.378,36
13.17
BANS EMPREENDIMENTOS LTDA
307.587,50

TOTAL
2.146.662,03
Fl. 19378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
23
Contudo, é importante frisar que o montante de R$ 2.146.662,03 se refere apenas
à parcela comprovada no curso da fiscalização.
Ocorre que, por intermédio do Termo de Intimação no 13/00461/2016 (DOC.
231), INBRACEL foi intimada a comprovar a OPERAÇÃO ou a CAUSA que motivou
os pagamentos e/ou os recursos entregues a terceiros no total de R$
70.814.277,10. Tratam-se de valores debitados das contas da INBRACEL e os
mesmos foram listados na planilha “Débitos bancários de contas da fiscalizada,
cujos valores foram utilizados para pagamentos e para entrega de recursos a
terceiros – Tabela 4” que seguiu anexa (DOC. 233).
Ainda, por intermédio do Termo de Intimação no 15/00461/2016 (DOC. 259),
INBRACEL foi intimada a comprovar a OPERAÇÃO ou a CAUSA que motivou os
pagamentos e/ou os recursos entregues a terceiros no total de R$ 11.394.318,88.
Tratam-se de valores debitados das contas de ADS e os mesmos foram listados na
planilha “Pagamentos Efetuados e/ou Recursos Entregues cuja OPERAÇÃO ou
CAUSA NÃO FOI COMPROVADA e/ou BENEFICIÁRIO não foi identificado – Tabela
12” que seguiu anexa (DOC. 260).
Convém ressaltar que ADS também foi intimada a comprovar a OPERAÇÃO ou a
CAUSA que motivou os pagamentos e/ou os recursos entregues a terceiros no
total de R$ 11.394.318,88. Trata-se do Termo de Intimação no 10/00240/2017
(DOC. 662).
Nem INBRACEL nem ADS comprovaram qual operação ou causa teria motivado os
pagamentos e/ou os recursos entregues a terceiros no total de R$ 82.208.595,98
(R$ 70.814.277,10 + R$ 11.394.318,88).
Ressalve-se que, como dito, dos R$ 82,2 milhões, a Fiscalização acatou R$ 59,6
milhões como pagos a fornecedores da dupla INBRACEL/ADS.
Além dos valores listados na tabela anterior, a autoridade fiscal identificou imóveis
e veículos diversos, que serão mencionados adiante.
Todos os tidos por integrantes de fato na sociedade foram trazidos à sujeição
passiva.
EDSON LUIS GABRIEL
NAIRTON FRANCISCO MARTINS
Às pessoas físicas em questão foi imputada responsabilidade tributária solidária
com fundamento no art. 124, inciso I, e no art. 135, inciso III, do CTN.
Os mais variados elementos que deram azo à responsabilização foram muito bem
resumidos no voto condutor da decisão recorrida lançado no processo de exigência de IRPJ e
reflexos, que aqui igualmente se aplica:
Da responsabilização das pessoas físicas EDSON e NAIRTON
[...] EDSON alega que trabalha como vendedor autônomo da INBRACEL, enquanto
NAIRTON alega que os valores recebidos da INBRACEL correspondem a comissão
Fl. 19379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
24
por conta da atividade de intermediação na compra e venda de sucata. Os
elementos de prova carreados aos autos pela fiscalização, entretanto, evidenciam
a insubsistência da tese dos impugnantes e revelam que a EDSON e NAIRTON, na
verdade, eram os sócios e administradores da pessoa jurídica autuada.
[...]
Observe-se que, conforme indicado nos tópicos [...] do relatório fiscal, foi
constatada a existência de transferências diretas ou indiretas de recursos da
INBRACEL/ADS em benefício de EDSON e NAIRTON no valor de R$ 493.510,52 e de
R$ 177.781,15, respectivamente, além de inúmeras outras transferências em
favor de seus familiares (analisadas nos demais itens do presente voto).
Nesse particular, a fiscalização colige uma diversidade de informações que não
deixam dúvidas a respeito do expressivo montante de recursos vertidos
unilateralmente para EDSON, para NAIRTON, para seus familiares, bem como para
as pessoas jurídicas J.G. Ltda e BANS que, como se viu no tópico anterior,
pertencem às famílias Gabriel e Martins.
Conforme demonstrado na tabela de fl. [...], entre os anos de 2013 e 2016, foram
vertidos do patrimônio da INBRACEL e da ADS nada menos do que R$
2.146.662,03, algo que somente encontra explicação na tese fazendária de que
"os contribuintes listados no subitem [...] deste relatório são sócios de fato da
INBRACEL", cuja administração era de fato exercida por EDSON e NAIRTON.
A essas evidências materiais, somam-se outros elementos subsidiários que
conferem credibilidade às conclusões firmadas pela fiscalização. Tomo como
exemplo o histórico (i) das pessoas físicas EDSON e NAIRTON e (ii) dos titulares de
direito da INBRACEL (Gilberto Gianini) e da ADS (Adriana da Silva). Conforme
descrito nos itens [...] do relatório fiscal, EDSON e NAIRTON apresentam uma
trajetória empresarial à frente de empresas do mesmo ramo da INBRACEL,
enquanto Gilberto e Adriana têm em seu currículo tão-somente terem sido
empregados de EDSON/NAIRTON em períodos pretéritos.
Destaca-se ainda (i) o fato de que EDSON era procurador da J.G. Ltda [...] e (ii) o
estreito vínculo existente entre as famílias Gabriel e Martins [...].
De fato, o subitem 13.2 do TVF traz um relato das atividades exercidas em parceria
por EDSON e NAIRTON ao longo de décadas nas sociedades TAIMEC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TUBOS LTDA e UNIÃO DE AÇOS ESPECIAIS LTDA - de mesmo ramo empresarial da INBRACEL -, nas
quais figuraram como empregados [subitem 13.3 do TVF] os titulares de direito da INBRACEL
(GILBERTO) e da ADS (ADRIANA).
Além disso, a autoridade fiscal identificou vínculo entre as famílias de EDSON
GABRIEL e de NAIRTON MARTINS.
Nesse peculiar, o autuante narra que foram outorgados os mais amplos poderes de
representação da J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA ao Sr. EDSON [subitem 13.5 do
TVF], valendo ressaltar que referida entidade recebeu (comprovadamente) milhares de reais de
Fl. 19380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
25
INBRACEL/ADS e que seus sócios de direito são os 4 (quatro) filhos do casal EDSON e NANCY
LUCCHINI GABRIEL, dentre eles, JONATHAN GABRIEL.
Por seu turno, BANS EMPREENDIMENTOS LTDA [subitem 13.6 do TVF] é de
titularidade de SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS (sócia-administradora) e ANANDA VERONEZ
MARTINS (filha de SUELI e de NAIRTON), também valendo ressaltar que referida entidade recebeu
(comprovadamente) milhares de reais de INBRACEL/ADS
Ocorre que foram outorgados poderes de representação da BANS (da família
MARTINS) a JONATHAN GABRIEL [subitem 13.6.1 do TVF], com o fim especial de aquisição de dois
imóveis, um localizado em Salvador/BA, outro em Camaçari/BA, pelo preço e condições que o
outorgado viesse a ajustar.
Detectou-se que J.G e BANS adquiriram vários imóveis em condomínio [subitem
13.6.2 do TVF], totalizando mais de R$ 3 milhões.
Constata-se, portanto, que os patriarcas EDSON e NAIRTON nutriram forte relação,
a ponto de as entidades formalmente detidas por seus familiares compartilharem a propriedade
de imóveis, acumulados à revelia do adimplemento de tributos devidos pela INBRACEL/ADS.
No que toca a NAIRTON, a autoridade fiscal adicionou que ADS efetuou pagamentos
mediante 9 (nove) cheques emitidos em favor de GILCAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, que foi
intimada pela Fiscalização. A referida beneficiária esclareceu o que segue (grifamos):
GILCAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA informou que os valores foram recebidos
em virtude da intermediação na venda do veículo FORD/ECOSPORT 2.0 TIT 0Km,
chassi 9BFZB55H4F8954196, para o cliente NAIRTON FRANCISCO MARTINS, CPF
897.305.348-53.
A empresa GILCAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA informou, também, que o Sr.
NAIRTON FRANCISCO MARTINS solicitou que o veículo fosse faturado em nome
de SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS, CPF 069.480.918-73. Informou, ainda,
que como parte do pagamento, foi dado o veículo FORD/ECOSPORT preto placa
EVD-9698 que, na época, estava em nome da empresa BANS EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ 10.681.293/0001-73.
Há mais. Imóvel residencial, ocupado pela família MARTINS, adquirido em
condomínio por J.G e BANS com recursos provenientes da INBRACEL, foi objeto de formal locação
pela ADS, que remunerava os locadores. Trago excertos do voto condutor da decisão recorrida
(grifos nossos)3:
No plano formal, ADS aluga imóvel de L.G Ltda/BANS, pagando às locadoras
valores mensais. Conforme já referido acima, L.G. Ltda tem por titulares os filhos
de EDSON, enquanto a BANS tem por titulares a filha e a esposa de NAIRTON.
Ocorre, todavia, que a pessoa jurídica ADS, que é interposta pessoa da fiscalizada
(conforme já referido anteriormente no presente voto), não utiliza o imóvel para

3 Onde se lê “L.G”, leia-se “J.G”.
Fl. 19381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
26
uso próprio, conforme constatado pela fiscalização por meio de diligência [...]. O
imóvel em questão era utilizado, isso sim, como residência de pessoas físicas
vinculadas a NAIRTON.
Além disso, a autoridade fazendária descreve que o imóvel objeto da locação foi
adquirido em condomínio por L.G. Ltda e BANS, mas os recursos utilizados na
aquisição tiveram origem na INBRACEL:
a) Os dados relativos à alienação do imóvel constam da escritura de fl. [...], que
indica como adquirentes L.G. Ltda e BANS.
[...]
b) Todavia, conforme descrito pela fiscalização à fl. [...], a análise de extratos
bancários revelou que o alienante recebeu o pagamento da conta bancária da
INBRACEL, conforme excerto a seguir:
[...]
É inequívoco, pois, a existência de confusão patrimonial entre L.G. Ltda, BANS,
ADS e INBRACEL, tal qual caracterizado pela fiscalização.
L.G. Ltda e BANS alegam que os valores recebidos a título de aluguel foram
regulares e que o negócio jurídico encontra-se regulado por contrato. Todavia,
não trouxe elementos de prova que viessem a contraditar o fato de que o imóvel
encontra-se ocupado por pessoas físicas estranhas à ADS e que a aquisição do
bem foi realizado mediante créditos recebidos da própria fiscalizada. Diante da
ausência de elementos da espécie, deve prevalecer o entendimento fiscal de que
o contrato de locação era simulado e prestou-se exclusivamente a ocultar a
irregular destinação de recursos da fiscalizada em benefício das pessoas físicas
integrantes das famílias Gabriel e Martins, que restaram corretamente
caracterizadas pela fiscalização como responsáveis solidários em face da
existência de interesse comum, tal qual tipificado no art. 124, I, do CTN.
Enquanto a sonegação e a fraude seguiam na INBRACEL/ADS, formalmente
encabeçadas por interpostas pessoas, EDSON, NAIRTON e seus familiares acumulavam patrimônio,
quer diretamente, quer mediante J.G e BANS, inclusive mediante versão de numerários da
INBRACEL/ADS a título de simulada locação de imóvel (que, segundo o autuante, objetivava
desvincular o domicílio tributário de ADS do domicílio tributário de INBRACEL).
Assim, restaram configurados o interesse comum (jurídico e econômico) e a prática
de atos com infração lei, aptos a atraírem a aplicação dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do
CTN, aos solidários EDSON e NAIRTON. Ilustro com precedentes:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INTERESSE COMUM. O
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos
lançados, bem assim, a prática de infrações à lei tributária/penal, ensejam a
atribuição a atribuição de responsabilidade solidária aos reais administradores da
Fl. 19382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
27
pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, do CTN. [Acórdão n° 9303-
012.855]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão
do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de
fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas
artificialmente integradas ao quadro social da pessoa jurídica. [Acórdão n° 9101-
006.490]
Logo, a responsabilização de EDSON e de NAIRTON se confirma por completo.
J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA
BANS EMPREENDIMENTOS LTDA
JEANPIERRE GABRIEL
JONATHAN GABRIEL
GIANCARLO GABRIEL
GUSTAVO GABRIEL
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS

J.G e BANS foram arroladas no polo passivo com fundamento nos artigos 124, inciso
I, e 135, inciso III, do CTN. Na mesma situação se encontram seus titulares, à exceção de ANANDA
VERONEZ MARTINS, a quem não foi atribuída qualquer responsabilidade tributária.
As evidências referidas no tópico anterior bastariam para a confirmação das
responsabilidades que foram imputadas a J.G e BANS, com lastro no art. 124, inciso I, do CTN.
Mas trago do TVF e da decisão recorrida outros relevantes aspectos a serem
considerados.
Do TVF, colaciono a narrativa alusiva a 3 (três) veículos, de titularidade de J.G (dois)
ou de JEANPIERRE (um), localizados nas dependências da INBRACEL:
13.19
VEÍCULOS
DE
PROPRIEDADE
DA
FAMÍLIA
GABRIEL
ESTAVAM
ESTACIONADOS NO PÁTIO DA INBRACEL
Em 26/09/2017, aproximadamente às 09h00, compareci ao domicílio tributário da
INBRACEL para fins de visitar as instalações de produção da mesma. Referida
visita foi acompanhada pelo Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI.
Após a visita, constatei que, em frente ao prédio da recepção da INBRACEL, estava
estacionado o veículo I/FORD EDGE V6, placa EIP-8638. A proprietária deste
veículo, conforme sistemas da Receita Federal, era a empresa J.G
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA (DOC. 914).
Fl. 19383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
28
Continuando, no dia 07/06/2018 (aproximadamente às 11h00), compareci ao
domicílio tributário da INBRACEL para fins de dar ciência pessoal do Termo de
Intimação no 12/00461/2016.
Durante o período de tempo em que permaneci no escritório da INBRACEL,
observei que a sala de reuniões não estava sendo utilizada (exemplo: não havia
reunião de preposto da INBRACEL com clientes, fornecedores e/ou prestadores de
serviços). Além disso, quando o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI compareceu ao
escritório, o mesmo entrou pela porta da frente do referido prédio,
aparentemente vindo do galpão industrial (local onde o mesmo estaria, segundo
informação prestada pela recepcionista da INBRACEL).
Ocorre que, enquanto aguardava o comparecimento do Sr. GILBERTO GILMAR
GIANINI, constatei que, próximo ao referido escritório, estavam estacionados os
seguintes veículos:
a) I/VW PASSAT 2.0T FSI, prata, placa AYY-0996 e
b) HONDA/CIVIC LXS FLEX, prata, placa EIA-9223.
Após o retorno à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara, consultei
referidas placas nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil e constatei
que:
a) o veículo I/VW PASSAT 2.0T FSI, prata, placa AYY-0996, estava em nome de
JEANPIERRE GABRIEL (DOC. 915) e
b) o veículo HONDA/CIVIC LXS FLEX, prata, placa EIA-9223, estava em nome de
J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES S/S LTDA (DOC. 914).
Referidos veículos, encontrados no pátio da INBRACEL, corroboram que os
membros da Família GABRIEL e a empresa J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES
S/S LTDA são sócios de fato da empresa INBRACEL. Tal afirmação decorre do fato
de que:
a) no dia 07/06/2018 (aproximadamente às 11h00), não havia reunião entre
preposto da INBRACEL e clientes, fornecedores e prestadores de serviços desta;
b) oficialmente, não existe vínculo entre INBRACEL e os membros da Família
GABRIEL que justificasse a permanência de veículos destes no pátio da empresa e
c) oficialmente, não existe vínculo entre INBRACEL e a empresa J.G
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES S/S LTDA (pertencente aos membros da
Família GABRIEL) que justificasse a permanência de veículos desta no pátio da
INBRACEL.
Da decisão recorrida, reproduzo outros excertos referentes a imóveis adquiridos
com recursos de INBRACEL/ADS e a valores remetidos às pessoas jurídicas e físicas
responsabilizadas (grifos nossos, ressalvando que onde se lê 14.xxx, leia-se 13.xxx):
Fl. 19384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
29
O relatório fiscal aponta, ainda, outras circunstâncias em que caracterizada a
indiscriminada transferência de patrimônio entre a INBRACEL e as pessoas
jurídicas L.G. Ltda e BANS:
a) Junto aos tópicos 14.16.3 a 14.16.5, tem-se a aquisição de outro imóvel (no
valor de R$ 149.048,00) por L.G. Ltda, cujo pagamento foi realizado por meio de
transferências bancárias de conta-corrente da ADS, bem como a transferência
bancária unilateral por parte de ADS em benefício de L.G. Ltda, no valor de R$
15.000,00.
b) Junto aos tópicos 14.17.1 a 14.17.2, tem-se a descrição de transferência
unilateral recebida pela BANS de INBRACEL, no valor de R$ 110.837,50, bem como
o recebimento de valores da ADS para cobrir despesas da própria BANS, no valor
total de R$ 100.420,00 (R$ 28.000,00 +R$ 72.420,00).
Encontram-se ainda descritos no relatório de auditoria benefícios vertidos direta
ou indiretamente do patrimônio da fiscalizada e da interposta pessoa ADS, em
especial por meio de transferências financeiras, para as pessoas físicas dos
titulares de direito da L.G. Ltda e BANS, conforme quadro de fl. 305, que
reproduzo a seguir:
[...]
As pessoas jurídicas L.G Ltda e BANS, assim como as pessoas físicas de seus
titulares (Gustavo, Jeanpierre, Jonathan, Giancarlo, Sueli e Ananda), apresentaram
impugnações em que descrevem versões distintas quanto à origem dessas
transferências. As interessadas não negam o recebimento dos valores descritos
pela fiscalização, mas vinculam as transferências financeiras a "empréstimos" que
teriam sido recebidos de EDSON ou NAIRTON. Veja-se, por exemplo, as alegações
apresentadas por Jeanpierre Gabriel, BANS e Sueli Aparecida Martins:
Impugnação apresentada por Jeanpierre
Descreve que à época dos fatos era estudante de jornalismo. Defende que
o crédito reportado pela fiscalização de R$ 148.671.91, recebido entre 2013
e 2016, refere-se a ajuda financeira provida por seu pai, a título de
empréstimo. Já o crédito de R$ 2.241,75 relativo a cheque compensado
pela Cooperativa Vinícola Garibaldi, seria decorrente "de uma compra de
vinhos para uma confraternização em família", organizada por seu pai.
Impugnação apresentada por BANS
Assim, os valores depositados na conta da Bans Empreendimentos, referem-
se a empréstimos do Sr. Nairton Francisco Martins à sua esposa Sra. Sueli,
sócia da empresa Bans.
Deste modo, a Sra. Sueli dispõe como lhe convêm os valores recebidos a
título de empréstimo - depositando em conta particular ou da empresa que
é sócia ou até mesmo utilizando os valores paga pagamento de despesas
diversas.
Fl. 19385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
30
Impugnação apresentada por SUELI
(...) o marido da Defendente realiza diversas operações comerciais com a
INBRACEL, portanto, não é de se causar espanto que alguns desses
pagamentos tenham sido feitos à Defendente, eis ambos formam um único
núcleo familiar.
E ainda: (...) As quantias recebidas foram advindas de negócios lícitos,
portanto lídimo o direito do Sr. Nairton de dispor à maneira que entender
necessária.
As razões apresentadas pelos interessados, entretanto, encontram-se totalmente
desacompanhadas de elementos de prova, o que somente reforça a conclusão
fazendária de que houve, de fato, transferências unilaterais da INBRACEL/ADS em
favor dos respectivos beneficiários, e não operações de empréstimo ou repasses
realizados por EDSON e NAIRTON, como sugerem os impugnantes.
Merece especial relevo o fato de que os impugnantes associam os recebimentos
em questão às pessoas físicas de EDSON E NAIRTON. Ocorre, contudo, que EDSON
e NAIRTON não são administradores da INBRACEL/ADS no plano formal e inclusive
negam peremptoriamente a existência de vínculo da espécie em suas respectivas
defesas! Ou seja, as alegações apresentadas pelos sócios de L.G. Ltda e BANS, que
associam recebimentos da INBRACEL/ADS a EDSON/NAIRTON, têm o condão –
isso sim – de certificar a tese fazendária de que as transferências financeiras em
tela, que são materialmente provenientes de contas bancárias da INBRACEL/ADS,
foram de fato comandadas por EDSON e NAIRTON que, afinal, são os verdadeiros
titulares da fiscalizada e de sua interposta pessoa, tal qual caracterizado no
relatório fiscal.
No mesmo sentido, a expressão "não é de se causar espanto que alguns desses
pagamentos tenham sido feitos à Defendente, eis ambos formam um único
núcleo familiar", acima transcrita da impugnação apresentada por SUELI, ratifica a
conclusão fazendária acerca da existência de confusão entre os patrimônios (i) da
pessoa física fiscalizada, (ii) das empresas ligadas, (iii) dos respectivos
administradores e (iv) dos demais integrantes das famílias Gabriel e Martins,
fundada na ocorrência de migrações de recursos, sem comprovada contrapartida
negocial, da INBRACEL/ADS em favor dos diversos agentes envolvidos.
Por tudo até aqui exposto, revela-se como procedente a responsabilização
tributária levada a efeito pela autoridade fazendária em relação às pessoas
jurídicas L.G. Ltda e BANS e respectivos sócios pessoas físicas.
Observe-se que, ao contrário do que alegam os impugnantes, a responsabilização
em tela independe de benefício de ordem, conforme expressamente disposto no
art. 124, parágrafo único, do CTN.
Ocorre, como se assinala na decisão recorrida, que a responsabilidade imputada às
pessoas jurídicas J.G e BANS deve recair tão somente com fundamento no art. 124, inciso I, do
CTN. O art. 135 do Código é endereçado às pessoas naturais nele referidas.
Fl. 19386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
31
Relevante enfatizar que as pessoas físicas JEANPIERRE, JONATHAN, GIANCARLO,
GUSTAVO e SUELI não foram meras beneficiárias de valores que saíram do caixa da dupla
INBRACEL/ADS, mas se apresentam, sem controverterem, como titulares das entidades
patrimoniais onde se buscou blindar milhões de reais em imóveis, veículos e numerários.
A administração das entidades INBRACEL/ADS foi atribuída, mediante provas, aos
patriarcas EDSON e NAIRTON, o que validou, como dito, a atribuição de suas responsabilidades
também pelo art. 135, III, do CTN. Por outro lado, tal fundamento legal deve ser afastado no que
toca às demais pessoas físicas que compõem os núcleos familiares – mantendo-as no polo passivo
somente em razão do art. 124, I, do CTN.
NANCY LUCCHINI GABRIEL
BEATRIZ RODRIGUES MARTINS
NANCY, matriarca da família GABRIEL, e BEATRIZ, filha de NAIRTON MARTINS,
foram arroladas no polo passivo também com fundamento nos arts. 124 e 135 do CTN.
NANCY e BEATRIZ, conquanto não figurem como cotitulares de direito de qualquer
entidade objeto do caso em apreço, foram destinatárias de milhares de reais da INBRACEL/ADS.
NANCY sustenta que eventualmente recebe quantias do Sr. EDSON GABRIEL,
dedicando-se exclusivamente à família, sem exercer atividade laboral. Os R$ 144.527,31 recebidos
da INBRACEL/ADS naqueles anos teriam por causa os recursos amealhados pelo seu marido.
BEATRIZ, embora tenha trazido na impugnação elementos comprobatórios de sua
condição de estudante universitária e de estagiária em outra municipalidade/UF em boa parte
daqueles anos4, alega, tão somente, que R$ 17 mil dos R$ 52 mil a ela destinados por
INBRACEL/ADS decorreriam de empréstimo concedido pelo seu pai (que seria, segundo a
Recorrente, intermediador de sucata), para quitar parcelas de aquisição de imóvel:
Assim, nota-se que a Sra. Beatriz Rodrigues Martins não é, nem nunca foi, sócia de
direito ou de fato da empresa fiscalizada. E os valores que o Fisco alega que
recebeu e teve benefício financeiro, trata-se de valores que o pai Sr. Nairton
Francisco Martins depositou em sua conta (R$17.000,00) e valores que seu pai
emprestou para pagar parcelas na aquisição de imóvel.
Ao seguir o rastro do dinheiro, para identificação dos efetivos donos do negócio, a
autoridade as colocou no centro da trama, e ambas não negam os recebimentos.
Ocorre que recebimento de numerários (benefício financeiro), por si só, não
justifica a responsabilização, como assim vem decidindo este Conselho. Trago à colação, a título
ilustrativo, excertos da ementa do Acórdão n° 9101-004.522:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. BENEFÍCIO
FINANCEIRO DISSOCIADO DE PROVA DE ATUAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.

4 Documentos juntados na impugnação.
Fl. 19387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
32
O benefício financeiro auferido mediante transferências bancárias provenientes
de conta de titularidade da pessoa jurídica, ainda que sem causa negocial e em
valores significativos, é insuficiente para caracterização de interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária, mormente se as
transferências são feitas pelo pai, sócio de fato a autuada, em favor de seus filhos.
É indispensável a prova da intervenção dos demais responsabilizados na condução
das atividades da pessoa jurídica.
O interesse jurídico das responsáveis em questão não restou caracterizado, sendo
certo que sua evidenciação seria ônus da autoridade fiscal.
Assim, é de se afastar a responsabilidade de ambas.
GILBERTO GILMAR GIANINI
A condição patrimonial/financeira de GILBERTO já foi introduzida neste voto, bem
como a nota de que os dedos indicadores de todos os outros sujeitos passivos apontam para o
titular de direito da INBRACEL.
Ele mesmo [espera-se que tenha sido mesmo ele] afirma que “a gerência e a
administração da empresa Recorrente Inbracel é exercida exclusivamente” por si5.
Se de um lado a titularidade real da entidade restou evidenciada, de outro
GILBERTO não desponta como um mero “laranja”.
GILBERTO, outrora funcionário de empresas de titularidade de EDSON e de
NAIRTON, interagiu com a autoridade fiscal durante todo o procedimento, assumindo, de certo
modo, sua condição de subserviente de “alguém” a de diretor de produção da INBRACEL. Sua
atuação “à frente” da empresa é reveladora da confiança nele depositada por aquele alguém6:
“Em 26/09/2017, aproximadamente às 09h00, compareci ao domicílio tributário
da INBRACEL para fins de visitar as instalações de produção da mesma. Referida
visita foi acompanhada pelo Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI.”
“Durante o período de tempo em que permaneci no escritório da INBRACEL,
observei que a sala de reuniões não estava sendo utilizada (exemplo: não havia
reunião de preposto da INBRACEL com clientes, fornecedores e/ou prestadores de
serviços). Além disso, quando o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI compareceu ao
escritório, o mesmo entrou pela porta da frente do referido prédio,
aparentemente vindo do galpão industrial (local onde o mesmo estaria, segundo
informação prestada pela recepcionista da INBRACEL).”
“Outro fato relevante se refere a como o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI se
qualificou perante este Auditor-Fiscal e perante cliente de ADS.
[...]

5 Entre aspas, reprodução exata do recurso.
6 Excertos colacionados do TVF.
Fl. 19388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
33
Contudo, ao tomar ciência dos Termos de Intimação n° 01/00461/2016 (DOC.
205), n° 11/00461/2016 (DOC. 226) e n° 12/00461/2016 (DOC. 227), em
10/11/2016, em 12/04/2018 e em 07/06/2018, respectivamente, o Sr. GILBERTO
GILMAR GIANINI qualificou-se, apenas, como diretor de produção da INBRACEL e
não como o seu titular.
Mesma qualificação foi utilizada pelo Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI ao responder
aos pedidos de compra efetuadas por cliente de ADS (DOC. 097 e DOC. 098).
Tal fato indica que o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI se considera apenas como um
empregado da INBRACEL e não como o seu titular de fato.”
“Outro fato que comprova que os sócios de fato representavam a INBRACEL está
relacionado à escolha do Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI como "titular de direito"
da empresa fiscalizada. Tal pessoa física foi escolhida, pois dispunha do
conhecimento técnico para a produção dos produtos industrializados por
INBRACEL (tubos de aço centrifugados, por exemplo) e já tinha sido empregado
de empresas nas quais o Sr. EDSON LUIS GABRIEL e o Sr. NAIRTON FRANCISCO
MARTINS (sócios de fato de INBRACEL) eram sócios (subitem 13.3 deste
relatório).”
Assim, GILBERTO, dotado de capacidade técnica, presente no dia a dia da empresa,
apresentando-se em nome dela, livre e conscientemente emprestou seu nome e sua confiança à
ocultação dos titulares da entidade, que sonegou, que fraudou, e cujo resultado da ilicitude foi
repousar em entidades patrimoniais (J.G e BANS) e nas contas/acervos dos donos de fato. É o
comumente denominado “testa de ferro”.
GILBERTO, portanto, nutria interesse jurídico comum na situação que constituiu os
fatos geradores (art. 124, inciso I, do CTN), o que atrai para si a responsabilidade que lhe foi
imputada, que ora se confirma, sendo, de outra banda, pelos motivos expostos nos tópicos
anteriores, afastado o art. 135, inciso III, do CTN (fl. 6), como fundamento da responsabilização.
ADRIANA DA SILVA CENTRIFUGADOS (“ADS”)
O papel destinado à ADS (Simples Nacional) pelos arquitetos e partícipes da trama
está posto: reduzir ilicitamente a carga tributária da INBRACEL (lucro real).
Entidade de fachada, sem capacidade operacional e financeira. Parcela significativa
dos encargos formalmente incorridos pela ADS foram suportados pela INBRACEL, via fantasiosos
mútuos). Empregados “demitidos” pela INBRACEL foram “contratados” pela ADS, o que, face às
evidências materiais, deu azo a ações trabalhistas. O domicílio fiscal da ADS era imóvel residencial
ocupado pela família MARTINS. Tudo a revelar sua inexistência de fato.
Diversas diligências fiscais em terceiros foram realizadas. A Fiscalização dedica
laudas e laudas à narrativa e à comprovação do que acusa.
Em que pese soe contraditório atribuir responsabilidade a quem não existia, a quem
não passava de um simulacro de entidade, tudo nos termos em que contado e provado pela
Fl. 19389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
34
autoridade fiscal em 2018, ou seja, há sete anos em que prolatado este voto, encontro razão para
mantê-la no polo passivo, com fundamento no art. 124, I, do CTN, especialmente sob a
perspectiva finalística de sua sujeição passiva: a garantia do crédito tributário (caso haja algo a dar
cobertura ao que exigido de ofício, em sede de potencial execução fiscal).
Confirmo a responsabilização, mas afasto a aplicação do art. 135, III, do CTN (fls.
7/8), pois, como dito, tal dispositivo é endereçado a pessoas naturais.
ADRIANA DA SILVA
Segundo atesta a autoridade fiscal, ADRIANA era, à época dos fatos, e desde 1o de
outubro de 2004, empregada da UNIAÇOS, localizada no mesmo endereço de uma filial da
INBRACEL.
O domicílio fiscal de ADRIANA e da tal UNIAÇOS distava centenas de quilômetros da
entidade da qual era titular de direito, a ADS.
Concluiu-se que ADRIANA não poderia ser, concomitantemente, funcionária da
UNIAÇOS e administradora da ADS (que emitiu notas fiscais e movimentou, em contas bancárias,
milhões de reais)7:
Considerando que o domicílio tributário da Sra. ADRIANA DA SILVA é Diadema/SP;
considerando que o domicílio tributário da empresa onde é empregada também
se localiza em Diadema/SP (UNIAÇOS); considerando que a empresa da qual é
titular se localiza no município de São Carlos/SP (ADS) e considerando,
principalmente, a distância entre os municípios de Diadema/SP e São Carlos/SP
(aproximadamente 256 Km), conclui-se que a Sra. ADRIANA DA SILVA não poderia
exercer a atividade de empregada na UNIAÇOS e, concomitantemente, exercer a
atividade de administradora da empresa ADS (exceto se UNIAÇOS a tivesse
contratado para administrar ADS, o que não ocorreu).
Corroborando que a Sra. ADRIANA DA SILVA residia em Diadema, tem-se que, nas
cópias de cheques obtidas via RMF (DOC. 821, DOC. 920, DOC. 921, DOC. 922 e
DOC. 923), assinados pela referida pessoa física), na maioria deles, consta como
lugar da emissão (previsto no art. 1°, inciso V, da Lei n° 7.357/1985) o município
de Diadema/SP.
Colocou-se sob suspeita, por exemplo, a autenticidade da assinatura de ADRIANA
nos contratos de mútuo pactuados entre INBRACEL e ADS8:
Considerando que os CONTRATOS DE MÚTUOS não têm firma reconhecida e
considerando que algumas assinaturas, que teriam sido efetuadas pela Sra.
ADRIANA SILVA, possuem diferenças em relação à assinatura constante na
procuração datada de 01/06/2017 (essa com firma reconhecida), conclui-se que
não existe certeza sobre quem efetivamente assinou os CONTRATOS DE MÚTUOS
representando a empresa ADS.

7 Excerto do TVF.
8 Excerto do TVF.
Fl. 19390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.718 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720194/2018-43
35
Vejo que a prova da atuação de ADRIANA no imbróglio como partícipe do ardil não
restou consistente na averiguação fiscal, ficando sua interposição na titularidade de direito da
ADS, ao fim e ao cabo, compatível com a condição de “laranja”, sem adesão livre e, especialmente,
consciente dos ilícitos praticados pelos núcleos familiares GABRIEL e MARTINS.
Assim, afasto a responsabilidade tributária solidária que lhe fora imputada.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito: (i) dar parcial provimento ao recurso voluntário de INBRACEL - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
CENTRIFUGAÇÃO EIRELI, unicamente para reduzir a qualificação da multa de ofício de 150% para
100%, dada a retroatividade benigna de lei, medida que aproveita aos demais sujeitos passivos
solidários, mantendo integralmente as exigências fiscais em litígio e o agravamento da multa de
ofício; (ii) manter integralmente as responsabilidades atribuídas a EDSON LUIS GABRIEL e a
NAIRTON FRANCISCO MARTINS, com fundamento nos art. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN;
(iii) dar parcial provimento aos recursos voluntários de J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S
LTDA, BANS EMPREENDIMENTOS LTDA, JEANPIERRE GABRIEL, JONATHAN GABRIEL, GIANCARLO
GABRIEL, GUSTAVO GABRIEL, SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS, GILBERTO GILMAR GIANINI e
ADRIANA DA SILVA CENTRIFUGADOS, para manter a responsabilidade que lhes foi imputada
apenas com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN; e (iv) dar parcial provimento aos recursos
voluntários de ADRIANA DA SILVA, NANCY LUCCHINI GABRIEL e BEATRIZ RODRIGUES MARTINS,
para afastá-las do polo passivo.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 19391
DF CARF MF
Original